Tribunal: TJSP
Processo: 2052378-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tutela de urgência. Ação ordinária. Plano de saúde. Manutenção do plano. Tutela antecipada. Pressupostos da medida antecipatória presentes (art. 300, NCPC). Reversibilidade da medida. Garantia da efetividade de bens jurídicos fundamentais ao estado democrático de direito, como a vida, a saúde e a integridade física. Decisão mantida.

Recurso desprovido.